Tribunal: TJDFT
Processo: 0735206-64.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0735206-64.2020.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SOCIEDADE INCORPORADORA RESIDENCIAL MIAMI CENTER S.A, FCA INCORPORACAO E CONSTRUCAO LTDA, MIAMI CENTER PARTICIPACOES SA APELADO: LORENA DE PAULA MARQUES VIDAL D E C I S Ã O Ação de embargos à execução proposta (em 26 de outubro de 2020) por Sociedade Incorporadora Residencial Miami Center S/A, FCA Incorporação e Construção Ltda., e Miami Center Participações S.A., todas em processo de recuperação judicial (execução de título extrajudicial n. 0716996-62.2020, ajuizada por Lorena de Paula Marques Vidal). Apelação interposta contra a sentença extintiva sem resolução do mérito (Código de Processo Civil, art. 485, III), prolatada em 1o de dezembro de 2023. Em consulta ao sistema informatizado, constata-se que a execução (objeto dos embargos) foi extinta, em 20 de setembro de 2023, em razão do reconhecimento da novação da dívida. A sentença transitou em julgado em 12 de outubro de 2023 e os autos se encontram arquivados definitivamente, desde 24 de novembro de 2023. Intimadas as partes acerca da aparente perda superveniente do interesse (id 59547587), argumentam que “não há perda do objeto recursal, haja vista que o que objetiva com a Apelação é afastar o abandono de causa que inexistiu, bem como o julgamento de mérito dos embargos à execução, com a condenação da Apelada ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais aos patronos da Apelante”. Pois bem. Incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida (Código de Processo Civil, artigo 932, III). Nesse diapasão, a perda do objeto da ação acontece pela superveniente falta de interesse processual, ou pela obtenção da satisfação da pretensão do autor, que passa a não mais necessitar da intervenção do Estado-Juiz, ou pelo fato de a prestação jurisdicional buscada não lhe ser mais útil, mormente pela modificação das condições de fato e de direito que deram azo ao pedido inicial. Inexistindo, neste momento, qualquer prestação a ser ofertada por este órgão julgador no tocante a presente demanda, ante a extinção a extinção da execução em virtude da novação da dívida, não mais prevalecendo qualquer interesse processual no prosseguimento do feito, a sua extinção é medida que se impõe. Esta 2a Turma Cível perfilha o mesmo entendimento. Confira-se: APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DÍVIDA DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO APRESENTADOS PELO FIADOR EXECUTADO. HABILITAÇÃO DO CRÉDITO NO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NOVAÇÃO DA DÍVIDA. PERDA DO CARÁTER EXECUTIVO DO TÍTULO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO E DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. CONSTATADA. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DO EXECUTADO. INVERSÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de apelação interposta por João Fernando Nery de Oliveira (embargante/fiador) contra sentença que, nos autos dos embargos à execução (processo n. 0719562-13.2022.8.07.0001) apresentados pelo apelante contra Nelci de Lourdes Grass (apelada), extinguiu o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, em decorrência da perda superveniente do interesse de agir do embargante, "diante da extinção da ação executiva mediante sentença sem resolução de mérito, ante a habilitação do crédito na recuperação judicial da devedora principal (Módulo Security Solutions S.A.)". 2. Na espécie, o feito executivo para cobrança dos débitos relativos ao contrato de locação celebrado entre as partes foi ajuizado em 2017, ou seja, antes do deferimento do processamento da recuperação judicial contra a pessoa jurídica executada, o que só ocorreu em 2019, sob o processo de n. 0266363-16.2019.8.19.0001, o qual tramita perante o Juízo da 2a Vara Empresarial da Comarca da Capital, do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. 3. Se houve a extinção da execução de título extrajudicial, em decorrência da inclusão do crédito da apelada no quadro geral de credores, e a novação da dívida, com a perda do caráter executivo do título (por força da vis attractiva do Juízo Falimentar), inevitável é o reconhecimento da perda superveniente do interesse processual e a extinção dos presentes embargos à execução (opostos pelo fiador/recorrente), em razão da inutilidade da tutela judicial pretendida, repercutindo na sua extinção sem julgamento do mérito, na forma do art. 485, VI, do CPC, tal como decido pelo Juízo de origem. 4. Assim, inviável o julgamento de mérito dos embargos à execução na forma pretendida pelo embargante/apelante/fiador, ao argumento de existir "o interesse processual consistente na resolução do mérito dos presentes embargos à execução pela ausência de renúncia ao benefício de ordem pela fiança prestada". Nota-se, segundo o art. 914, § 1o, do CPC, "os embargos à execução serão distribuídos por dependência, autuados em apartado e instruídos com cópias das peças processuais relevantes (...)", possuindo, portanto, natureza jurídica de ação autônoma e incidental. Logo, extinta a execução pela perda do caráter executivo do título, não há motivo hábil para o prosseguimento dos embargos. 5. Comprovado que o próprio embargante deu causa ao ajuizamento da presente ação, em conjunto com a sociedade empresária Módulo Security Solutions S.A., ante o inadimplemento dos débitos relativos a aluguéis, água, luz e IPTU do imóvel locado pela exequente, no período de 2013 a 2015 - quando sequer havia notícias sobre a tramitação da recuperação judicial, - e sem apresentação de justificativa à credora, deve o apelante responder pelo pagamento das custas processuais da presente demanda, por força do princípio da causalidade. Não houve condenação ao pagamento de honorários advocatícios, pois não oferecida resposta aos embargos à execução. 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1711306, 07195621320228070001, Relator(a): SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 31/5/2023, publicado no DJE: 20/6/2023 – Destaque nosso). O objeto dos embargos à execução é opor-se à execução, e não existindo mais a execução, a perda do objeto é evidente. Diante do exposto, declaro prejudicado o recurso, considerando a perda superveniente do seu objeto, ante o advento da inexistência de interesse processual no seu prosseguimento. (Código de Processo Civil, art. 485, VI c/c 932, III). Custas pela parte autora (princípio da causalidade). Sem honorários advocatícios, porquanto não fixados na origem. Intimem-se. Preclusa a decisão, arquivem-se. Brasília/DF, 17 de junho de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator